Tribunal: TJDFT
Processo: 0709653-46.2024.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DESCONTOS INDEVIDOS. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral, sob o fundamento de indevidos descontos de contribuição associativa nos proventos de aposentadoria do autor.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria do autor e ao pagamento de indenização por dano moral. Condenou o réu, ainda, ao pagamento das despesas processuais.
II – Questão em discussão
3. Preliminar – Não conhecimento da apelação do réu, por deserção.
4. A questão em discussão consiste em examinar a valoração do dano moral.
III – Razões de decidir
5. Ausente a comprovação do preparo quando da interposição do recurso, o réu foi intimado para proceder ao recolhimento em dobro, mas não cumpriu integralmente a determinação, por isso configurada a deserção. Acolhida a preliminar de não conhecimento da apelação do réu.
6. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Majorado o valor fixado pela sentença.
IV – Dispositivo
7. Recurso do réu não conhecido e recurso do autor conhecido. Apelação do autor provida.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.007, §§ 4o e 5o.